Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714603-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DARCY DE OLIVEIRA PADILHA D E S P A C H O Intime-se o agravante para esclarecer se persiste seu interesse recursal, uma vez que o juízo de origem proferiu sentença de mérito no dia 15/06/2020 (ID 65335284 dos autos de origem). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator